Tribunal: TJES
Processo: 5003663-58.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2025-03-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003663-58.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: PAULO CESAR IMBERTI
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARA
ÇÃO Nº
5003663-58.2024.8.08.0024

EMBARGANTE.:
PAULO CESAR IMBERTI

EMBARGADA:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO; ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO. PROVENTOS DE INATIVIDADE SERVIDOR PÚBLICO. SUPOSTA PREMISSA EQUIVOCADA. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO AUTORIZA O REEXAME DO MÉRITO. NÃO ACOLHIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO PROVIDOS.

VOTO

R
elató
rio dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Trata-se de
E
mbargos
D
eclaratórios (
Id. 10665915
) opostos pel
o

E
mbargante,
PAULO CESAR IMBERTI
,
em face de
Acórdão

(
Id.
10562999
)
que conheceu
do
s

R
ecurso
s Inominados
interposto
s pelas
embargadas
requeridas
,
dando
provimento

parcial
nos seguintes termos: “
Ante o exposto, CONHEÇO DOS RECURSOS interpostos (Ids. 9178342 e 9178346) e CONFIRO-LHES PROVIMENTO, reformando in totum a r. sentença recorrida em ID 9178341 para julgar improcedente o pleito autoral.”

Contrarrazões apresentadas por
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em Id.
10885527
, e também apresentadas por ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, conforme Id. 10745650.

Os embargos possuem a finalidade de
sanar suposta omissão
,
levando em consideração
que
o Acórdão proferido

teria
utilizado premissa equivocada ao entender que ao optar pelo recebimento de sua remuneração por subsídio, o embargante renunciaria ao modelo de remuneração por soldo e suas vantagens
.

A priori
, importante destacar que
o
cabimento dos embargos, está condicionado à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil
.

Com efeito, em que pese a alegação d
o

E
mbargante de que o
magistrado
teria sido omisso
,
ou utilizado premissa equivocada,

entendo que tal tese não deve prosperar.

E
m que pese o argumento de que o servidor militar,
aderindo ao subsídio, abriria mão somente do recebimento de sua remuneração pelo soldo e sua parcela variável trazida pela Lei 2.701/72,
havendo apenas mudança na modalidade da remuneração, é certo que o tema foi extensivamente analisado em Acórdão,
não sendo esse o entendimento do Órgão colegiado, motivo pelo qual inexiste omissão no caso concreto:

ACÓRDÃO GUERREADO
ID. 10562999.

Nota-se que o cerne da controvérsia gira em torno de identificar se o recorrido faz jus ao percebimento de remuneração cuja base de cálculo seja o subsídio pago ao posto de grau hierárquico superior imediato ao que se encontra e se, por ter aderido à modalidade de rendimento por subsídio através da LC 420/2007, passou a ser regido unicamente por esta legislação que não prevê a aplicabilidade dos dispostos na Lei n.º 3.196/78.

(...)

Não distante, entendo que mesmo que a LCE 420/07 não tenha revogado expressamente o Art. 48, inciso II e parágrafo único, alínea “c”, da Lei 13.196/78, houve revogação tácita, considerando que as normas são incompatíveis entre si, inclusive, em uma análise conjunta das legislações, fica evidente que o legislador direcionou a remuneração por correspondência apenas aos militares que continuaram a receber por soldo, excluindo aqueles que optaram pelo regime de subsídio.

É dizer, dessa forma, que por previsão legal, o agente remunerado por subsídio, após sua transferência para a reserva remunerada, terá como base de cálculo o valor do subsídio relativo à data da inatividade, o que inclina ao provimento dos recursos, até porque consonante com precedente deste Eg. Tribunal.

(...)

Além da renúncia do autor/recorrido de aferir vantagens e direitos presentes na remuneração por soldo, por optar pelo recebimento por subsídio, inexiste, no caso vertente, direito adquirido ao regime jurídico previdenciário previsto na Lei 3.196/78, até porque se assim fosse, configurar-seia hipótese de regime híbrido, conforme TEMA 70 da Suprema corte (...).

Assim, os Embargos de Declaração em comento revelam mero inconformismo da parte, uma vez que o Acórdão objurgado está devidamente fundamentado, não sendo os embargos declaratórios via correta para rediscussão do mérito da demanda, tendo o Embargante falhado em apontar a omissão presente no conteúdo decisório.

Logo, devem ser rejeitados os presentes Embargos de Declaração.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos mas lhes
REJEITO ACOLHIMENTO
, mantendo incólume o Acórdão guerreado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)